Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-54.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002012-54.2018.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: DU BOM SUPERMERCADO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94581468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EMISSÃO POR TERCEIROS – DESCONTOS EM CONTA – PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.
Quanto aos honorários não há se falar em aplicação do princípio da causalidade”. (TJMT – Primeirta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002012-54.2018.8.11.0002, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 13/07/2021).
Alega-se violação aos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil e ao artigo 85, §§ 8o e 11, do Código Processo Civil, ao argumento de: (a) impossibilidade de reparação civil – diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco recorrente; (b) que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado para patamares razoáveis; (c) que a parte recorrente não deu causa a propositura da ação, não assistindo razão para a condenação e nem para majoração dos honorários, havendo uma clara desproporção ao valor aplicado.
Recurso tempestivo (id. 97746473).
Contrarrazões (id. 101411450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil e ao artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, ao argumento de: (a) impossibilidade de reparação civil – diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco recorrente; (b) que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado para patamares razoáveis; (c) que a parte recorrente não deu causa à propositura da ação, não assistindo razão para a condenação e nem para majoração dos honorários, havendo uma clara desproporção ao valor aplicado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esses pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. REEXAME DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...).
2. In casu, o TJ/SP expressamente assentou a excludente de responsabilidade do prestador de serviços com fulcro no acervo fático-probatório dos autos, notadamente tendo em vista que o banco atendeu a solicitação da correntista, cumprindo a instituição bancária com o seu dever e apontando a ausência de negligência indenizável. Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher a tese de responsabilização deduzida no presente recurso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). “contrario sensu”. (g.n)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. (O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 7 do STJ).
2. (...).
4. A Súmula n. 7 do STJ somente pode ser afastada, para a revisão do valor da indenização por dano moral, quando houver desproporcionalidade, o que não se verificou nos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1843305/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial (enunciado sumular n. 7 do STJ), salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1384086/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça